Tribunal: TJMT
Processo: 1012621-63.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012621-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVAM EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 030.233.521-86 (ADVOGADO), LEANDRO CAMPOS SILVA - CPF: 033.753.801-86 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA - EPP - CNPJ: 24.825.216/0001-54 (AGRAVADO), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFEITOS EM IMÓVEL NOVO – ALAGAMENTOS CONSTANTES - PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – PERIGO DE DANO PRESENTE – ART. 300 DO CPC
–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a Concessão da tutela de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1014060-06.2022.8.11.0002, indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava o imediato reparo do imóvel e que a agravada arque com o aluguel de outra moradia, caso haja necessidade de desocupação da residência, até que os problemas sejam sanados.

O agravante defende o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC para a concessão da medida.

Diz que sua família está em situação de vulnerabilidade devido aos constantes alagamentos em períodos de chuva.

Aduz que o problema decorre da má elaboração do projeto de construção da agravada.

Acrescenta que mesmo após intervenção da empresa (agravada) não ocorreu a solução.

Antecipação da tutela indeferida (Id n. 133904666).

Contraminuta no Id n. 141423157.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante ajuizou a Ação sob a alegação de que firmou com a ré Contrato Particular de Compra e Venda do lote n. 18-A, quadra 37-B, rua Travessa do Ponce, no bairro Cohab Canelas, em Várzea Grande/MT, por R$ 147.947,00.

Aduz que o imóvel foi entregue com inúmeros defeitos consistentes em rachaduras, “
estufamento de pisos
” e alagamentos nos períodos de chuvas.

Relata que, mesmo com os consertos efetuados pela Construtora, os problemas se intensificaram e tornaram a vida da família um pesadelo.

Afirma que solicitou novos reparos, mas até o momento não foram realizados.

A agravada argumenta que as imperfeições foram sanadas antes mesmo do protocolo da demanda. Defende a ocorrência de caso fortuito tendo em vista o aumento das chuvas.

A tutela de urgência não foi concedida sob os seguintes fundamentos:

“(...) Nesse passo,
vislumbro que a antecipação dos efeitos da tutela na presente hipótese corresponde ao próprio mérito da pretensão deduzida, ferindo o princípio do devido processo legal, na medida em que os pedidos de reparo ou substituição do imóvel referem-se à pretensão final da demanda, além de decorrer em consequências fáticas irreversíveis
.

Sobre o tema, Ernani Fidélis dos Santos escreve que "antecipação, em seus efeitos processuais, é provisória, nunca poderá ser concedida se não comportar reversibilidade. A irreversibilidade se traduz na impossibilidade material de se voltarem as coisas ao estado anterior.” [1]

Dessa sorte, tenho que o acatamento da pretensão da parte autora, ab initio, implicaria em reconhecer de forma sumária a responsabilidade da parte requerida sem a observância do contraditório, o que importaria em precipitação temerária.

É preciso, portanto, que se avance em termos procedimentais para que se tenha a necessária segurança no exame da pretensão deduzida na inicial. (...)”
(Id 50942837, autos de origem).

O art. 300 do CPC enuncia que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou
o risco ao resultado útil do processo
”.

O primeiro requisito está configurado no fato de que em menos de 2 anos após a posse do imóvel novo já apareceram inúmeras avarias que obrigaram o agravante a solicitar da agravada as restaurações necessárias.

As mídias anexadas demonstram que até mesmo chuvas fracas alagam o terreno e, quando mais intensas, inundam a casa inteira causando a perda dos bens no interior, tornando-a inabitável.

Além disso, a perícia requerida pelo autor concluiu que “
o sistema de drenagem implantado no terreno não atende a vazão necessária para escoamento de aguas pluviais, ocasionando alagamento no terreno e, por conseguinte, alagamento da casa
” (Id. 83413877 – autos de origem).

Assim, os documentos anexados indicam, ao menos nesta fase, que os defeitos perduraram e até mesmo evoluíram após a intervenção da agravada.

O perigo de dano é evidente porque as falhas podem gerar danos estruturais graves, além de impossibilitarem a habitação por parte dos adquirentes.

Por outro lado, não se verifica risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que a agravada poderá ser ressarcida em caso de improcedência dos pedidos.

Sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DEFEITOS EM IMÓVEL NOVO
– DECADÊNCIA NÃO OCORRIDA –
PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – PERIGO DE DANO PRESENTE – ART. 300 DO CPC
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. “
O evento danoso, para caracterizar a responsabilidade da construtora, deve apresentar-se dentro dos 5 (cinco) anos previstos no art. 618 do Código Civil de 2002 (art. 1.245, CC/16). Uma vez caracterizada tal hipótese, o construtor poderá ser acionado no prazo prescricional de vinte (20) anos na vigência do CC/16, e 10 (anos) na vigência do CC/02
.” "(STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1.814. 884/SP)
Comprovados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a decisão que concedeu a tutela de urgência deve ser mantida.

(TJ-MT 10071751620218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 30/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2021)

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para conceder a tutela de urgência e determinar que a ré proceda com os reparos no imóvel do autor, em especial àqueles necessários a solucionar os constantes alagamentos, no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022